Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713431-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSINI GONCALVES GUSMAO, ESPÓLIO DE JOSÉ ORLANDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VECOM CENTER II Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Espólio de José Orlando Pereira da Silva e por Rossini Gonçalves Gusmão, contra a decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que rejeitou a impugnação oposta, nos seguintes termos (proc. no 0705081-32.2019.8.07.0007, ID no 62053799, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Sem razão o impugnante. A parte executada suscita a nulidade de sua citação, ao argumento de que o ato certificado pela oficiala de justiça não teria ocorrido. Entretanto, a despeito de sua alegação, o impugnante não traz aos autos qualquer elemento capaz de colocar em xeque a citação certificada no id. 45710148. Nesse passo, a presunção de veracidade – que emana dos atos administrativos –, deve prevalecer sobre a mera alegação, destituída de qualquer estofo documental, lançada pelo impugnante. Assim, outra não pode ser a conclusão judicial senão por reconhecer a higidez formal e material do ato de citação. De outro vértice, cumpre sobrelevar que a habilitação de crédito na ação de inventário, tal como prevista no art. 642 do CPC, constitui mera faculdade do credor. Daí por que irregularidade nenhuma se verifica no ajuizamento desta execução. [...] No tocante à suposta violação ao princípio da menor onerosidade, melhor sorte não assiste ao impugnante. Isso porque, realizadas as pesquisas aos sistemas disponíveis a este juízo (id. 48572386), outro bem não foi localizado que não o imóvel penhorado. Nesse particular, inobstante o documento de id. 55451986 constitua indicativo da existência de ativos financeiros, não encerra certeza sobre a disponibilidade da quantia, tampouco acerca de sua suficiência para atender a eventuais credores preferenciais. Nada impede, porém, até porque aparenta ser do seu interesse, que o devedor solicite ao juízo do inventário autorização para o pagamento do crédito exequendo e, em caso positivo, promova nos autos desta execução o depósito atualizado correspondente. Vale destacar, nesse ponto, que tal providência dispensa a intervenção deste juízo e depende apenas de sua iniciativa. Da mesma forma, porque não há certeza sobre a disponibilidade do numerário indicado no id. 55451986, inviável se revela acolher a tese de violação à ordem de preferência legal para a penhora. Por fim, não verifico haver excesso de penhora. É que o bem penhorado, além de ser o único encontrado até o momento, não é divisível. Assim, mesmo havendo descompasso entre o valor do imóvel e o valor da dívida, não há como reduzir a penhora, sob pena de frustração da execução. A propósito, não custa salientar que, havendo saldo remanescente em eventual expropriação, tal valor será revertido ao devedor, o que, por essa perspectiva, afasta a possibilidade de prejuízo desproporcional, limitando-o estritamente ao valor da dívida exequenda. Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 55451980. [...] Ante o exposto, rejeito a exceção pré-executividade oposta. Ante a informação de que o veículo se encontra apreendido, oficie-se ao Detran para que informe o credor fiduciário. Após, oficie-se ao credor fiduciário informando a apreensão do veículo e se houve a quitação do contrato de alienação fiduciária. [...]” Em suas razões, os agravantes, em suma, argumentam que a decisão deve ser reformada para que haja a substituição do bem imóvel penhorado por dinheiro, sob pena de acarretar-lhes prejuízos. Defendem que há nulidade na citação de Rossini Gonçalves Gusmão, pois não teria assinado a contrafé, apesar da certidão de ID no 4356266 informar o contrário. Também sustentam que o agravante, Espólio de José Orlando Pereira da Silva, não teria sido intimado da penhora que incidiu sobre o imóvel, a qual também seria nula. Ressaltam que deveria ser observada a ordem de preferência na penhora, conforme previsto no art. 835 do CPC, para que incida sobre dinheiro, razão pela qual solicitaram ao Juízo do inventário autorização para efetivar o pagamento ao agravado e levantar a penhora sobre o imóvel. Alegam que a manutenção da penhora acarretaria excesso e já teria sido demonstrado que há valor suficiente no processo de inventário para pagar o débito exigido pelo agravado, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade ao devedor. Desse modo, pugnam pela substituição do bem penhorado por dinheiro, por atender aos interesses de ambas as partes e com o intuito de evitar dano grave, de difícil reparação ao Espólio. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Apesar de os agravantes alegarem que tanto a citação quanto a intimação da penhora estariam eivadas de vícios, pois não constaria a assinatura dos destinatários nos atos, inexistem quaisquer elementos probatórios que embasem tais assertivas. A presunção de veracidade e a fé pública que emanam dos atos administrativos só podem ser afastadas mediante provas contundentes que mitiguem os elementos basilares da sua legalidade, as quais não foram apresentadas pelos agravantes, o que conduz à rejeição da alegação de nulidade. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (art. 797 do CPC). Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Nos autos originários foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar ativos, direitos, bens e valores em nome dos devedores, sendo que apenas o imóvel penhorado foi encontrado. Nesse cerne, não deve prosperar a alegação de que o princípio da menor onerosidade ao devedor não teria sido observado. Ademais, apesar de o documento anexado ao ID no 55451986 indicar que há ativos financeiros disponíveis, não consta informações sobre a desoneração da quantia, tampouco se o valor será suficiente para adimplir a obrigação objeto da execução diante da possibilidade de haver concurso de credores. Conforme ponderado na decisão recorrida, é permitido aos agravantes providenciar o pagamento da quantia devida, para isso seria suficiente autorização do Juízo do inventário para que o valor correspondente seja liberado e transferido para uma conta bancária vinculada ao Juízo da Primeira Instância, oportunidade em que a penhora será levantada como consequência do pagamento do débito. Insta salientar que a manutenção da penhora e a eventual expropriação do imóvel não implicaria prejuízos aos agravantes, pois a quantia remanescente será revertida aos devedores, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil reparação, reforçada, ainda, pelo sobrestamento da demanda até o julgamento do IRDR no (0715584-36.2019.8.07.0000) que trata da possibilidade de inclusão das prestações de trato sucessivo vincendas na ação de execução. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro